Tribunal: STF
Processo: RHC 212493
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 699680/SC - eDOC 200): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, o r. decisum que determinou a prisão preventiva do ora agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam sua periculosidade, notadamente se considerado que é contumaz na prática delitiva uma vez que: "responde a outro processo por delito análago ao aqui investigado (autos n.50173178520218240020). Naquela situação, foi-lhe concedida liberdade provisório mediante a aplicação de medidas cautelares em 18/07/2021. Mesmo assim, tornou a ser flagrado praticando, em tese, novo delito patrimonial", circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. Agravo regimental desprovido. Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 



    Busca-se, em suma, a concessão, em favor do paciente, do direito de responder ao processo em liberdade, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico, em consulta ao sítio eletrônico do TJSC, que foi expedido alvará de soltura em 15.03.2022.



    2. Posto isso, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este recurso, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente